Tribunal: TJBA
Processo: 0313581-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313581-06.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARGARIDA MARIA MELLO MATOS SHAW DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA. direito CIVIL E processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO PETROS. Suplementação de pensão por morte. Sentença de improcedência reformada. Ilegitimidade passiva da Petrobrás. Exclusão do polo passivo. Autonomia jurídica da entidade de previdência. Alegação de repactuação contratual. Ausência de termo de adesão formal. Prova insuficiente. Insubsistência da preliminar de ausência de interesse processual em relação a duas das autoras. Coisa julgada. Identidade de partes, causa de pedir e pedido. Extinção do feito sem resolução do mérito quanto a uma das autoras que já obteve tutela jurisdicional definitiva em ação anterior. Revisão do critério de cálculo da suplementação de pensão. Aplicação do art. 31 dos Regulamentos da PETROS de 1981 e 1998. Percentual de 50% do valor da suplementação de aposentadoria do falecido, acrescido de 10% por dependente, limitado a 100%. Inadmissibilidade de dedução do valor pago pelo INSS. Equívoco da entidade ao considerar como base de cálculo a renda global (PETROS + INSS). Correção do critério e pagamento das diferenças devidas. recomposição de reserva matemática. Impossibilidade de invocação de desequilíbrio atuarial, ausência de custeio ou enriquecimento sem causa. Prescrição quinquenal reconhecida, com incidência apenas sobre parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Súmula 291 do STJ. Reforma integral da sentença. Recurso parcialmente provido para reconhecer a coisa julgada quanto a uma das autoras e julgar parcialmente procedente o pedido das demais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0313581-06.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARGARIDA MARIA MELLO MATOS SHAW DA SILVA e outros (4) e como apeladas PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.